Tribunal: TJSP
Processo: 3003568-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ção de pagamento de ITCMD – possibilidade - desacerto - evidenciação dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência disposta no art. 7o, da Lei no 12.016/2009 – risco de ineficácia da medida (periculum in mora), associado à relevância dos fundamentos de direito deduzidos pelos impetrantes (fumus boni iuris) – ausência dos requisitos aptos a ensejarem a possibilidade de utilização do lançamento por arbitramento – inteligência do artigo 148 do CTN - decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003568-75.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estaduais

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Decisão agravada que deferiu a liminar pleiteada na exordial, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito pleiteado pela FESP, decorrente de complementação de pagamento de ITCMD – possibilidade - desacerto - evidenciação dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência disposta no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Decisão agravada que deferiu a liminar pleiteada na exordial, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito pleiteado pela FESP, decorrente de complementação de pagamento de ITCMD – possibilidade - desacerto - evidenciação dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência disposta no art. 7o, da Lei no 12.016/2009 – risco de ineficácia da medida (periculum in mora), associado à relevância dos fundamentos de direito deduzidos pelos impetrantes (fumus boni iuris) – ausência dos requisitos aptos a ensejarem a possibilidade de utilização do lançamento por arbitramento – inteligência do artigo 148 do CTN - decisão mantida. Recurso desprovido.